Tribunal: TJDFT
Processo: 0043967-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043967-84.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA EXPANSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. EXPANSÃO HABITACIOANAL DE ÁREA VERDE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A ação de conhecimento foi proposta pela Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB; Associação dos Amigos do Jardim Mangueiral; Associação de Moradores e Possuidores de Unidades Imobiliárias que compõem o parcelamento do solo urbano denominado Privê Morada Sul Etapa “C” com o objetivo de declarar a nulidade do ato que aprovou a expansão do Projeto Urbanístico da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral. Além da condenação do DF, da TERRACAP e do IBRAM a implantar o Parque Vivencial das Esculturas no Altiplano Leste na região administrativa do Paranoá. 2. Após alterações legislativas, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN aprovou projeto urbanístico de expansão do bairro Jardins Mangueiral (3o Termo Aditivo do Contrato no 007/2009). 3. Conforme previsto na Constituição Federal, a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, art. 182, § 2o da CF/1988. 4. In casu, apesar de o interesse da Administração Pública em beneficiar pessoas de baixa renda, criando moradias por meio do Programa de Políticas Urbanas, a liberdade do administrador público não se sobrepõe à prevalência de espaços ambientalmente protegidos e destinados à população, previstos na Constituição Federal. 5. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão. 6. Ora, determinar ao Distrito Federal que cumpra política pública eleita pelo legislador constitucional velando pela defesa e proteção ao meio ambiente equilibrado, em atendimento às funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar dos habitantes, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário. 7. Com efeito, o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei 6.995/2021 que visou criar o Parque Ecológico Mangueiral em área localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 8. Ausente os critérios para manejo da área, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e determinada a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais. 9. Apelos não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por omissões, contradições, erro material, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Destaca que o órgão julgador deixou de enfrentar argumentos relevantes sobre: a inexistência de propaganda enganosa; a ausência de direito adquirido à área do “Dente”; a compensação ambiental já definida junto aos órgãos competentes; a distribuição proporcional da sucumbência, e contradição entre a alegada observância à separação dos poderes e o juízo de valor sobre locais mais adequados para moradia; b) artigos 4o e 22, §2o, ambos da Lei 9.985/2000, sustentando que o acórdão recorrido atribuiu indevidamente à área do “Dente” o status de unidade de conservação ambiental, impedindo sua expansão habitacional, sem que houvesse ato formal do Poder Público conforme exigido pelos referidos dispositivos legais. Acrescenta que a área, na verdade, é classificada pelo PDOT como de estratégia de oferta habitacional, e a criação judicial de parque viola a legislação ambiental e urbanística vigente, razão pela qual pede a reforma do acórdão para validar a autorização do CONPLAN e permitir a construção de moradias; c) artigos 2o, 3o e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que houve qualquer promessa de não edificação na área do “Dente” nos materiais publicitários do empreendimento Jardins Mangueiral. Aduz que não houve qualquer propaganda enganosa nos autos, devendo ser reconhecida a validade da autorização do CONPLAN para construção de moradias no local; d) artigo 86 do CPC, asseverando que houve sucumbência recíproca na ação principal, pois apenas parte dos pedidos da parte autora foi acolhida. No entanto, o juízo não distribuiu proporcionalmente as despesas processuais, como determina o artigo 86 do CPC. Assim, defende que a parte autora arque com os honorários advocatícios e 50% (cinquenta por cento) das custas processuais relativas ao feito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 2o, 6o, 30, inciso VIII, 37, 93, inciso IX, 182, §2o, e 225, §1o, inciso III, todos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e afronta direta à separação dos poderes e ao direito à moradia, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 4o e 22, §2o, ambos da Lei 9.985/2000, 2o, 3o e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor e 86 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos e de leis locais, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à indicada afronta aos artigos 2o, 6o, 30, inciso VIII, 37, 182, §2o, e 225, §1o, inciso III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos e reinterpretar leis locais, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 279 e 280, ambos do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028